Tribunal: TJSP
Processo: 1011189-05.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AUTOR - PESSOA FÍSICA - GRATUIDADE PROCESSUAL - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

COMPRA E VENDA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA EM EMBALAGEM "LONGA VIDA" - ALEGAÇÃO - "GOSTO RUIM E AMARGO" - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE

Ementa:

AUTOR - PESSOA FÍSICA - GRATUIDADE PROCESSUAL - HIPOSSUFICIÊNCIA econômica - COMPROVAÇÃO - favor legal - concessão - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.

COMPRA E VENDA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA EM EMBALAGEM "LONGA VIDA" - ALEGAÇÃO - "GOSTO RUIM E AMARGO" - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE - AUTOR - VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA - PRESUNÇÃO DE DEFEITO - INADMISSÃO - DANO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011189-05.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
FARIA DOS ANJOS, são apelados SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO S.A. e TECPOLPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011189-05.2017.8.26.0020 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1011189-05.2017.8.26.0020
APELANTE: PAULO FARIA DOS ANJOS
APELADOS:
SONDA
SUPERMERCADOS
EXPORTAÇÃO
E
IMPORTAÇÃO S/A E TECPOLPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SUCOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1o GRAU: FLAVIA BEZERRA TONE
VOTO No 11.494
AUTOR - PESSOA FÍSICA - GRATUIDADE PROCESSUAL -
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - FAVOR
LEGAL - CONCESSÃO - EFEITO - A PARTIR DE ENTÃO.
COMPRA E VENDA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS -
AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA EM EMBALAGEM “LONGA
VIDA” - ALEGAÇÃO - “GOSTO RUIM E AMARGO” - CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
ART. 6o DA LEI 8.078/90 - INAPLICABILIDADE - AUTOR -
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA - PRESUNÇÃO DE
DEFEITO - INADMISSÃO - DANO - NÃO COMPROVAÇÃO -
INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO -
AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE -
PEDIDO
INICIAL
-
IMPROCEDÊNCIA
-
SENTENÇA
-
MANUTENÇÃO.
APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença
se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por PAULO FARIA DOS ANJOS contra SONDA
SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S/A E TECPOLPA INDÚSTRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011189-05.2017.8.26.0020 -Voto no
3
E COMÉRCIO DE SUCO LTDA, extinguindo o processo nos termos do inciso I do art.
487 do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e dos
honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2o do art. 85
do Código de Processo Civil. Suspendo a exigibilidade por ser o autor beneficiário da
Justiça Gratuita.” (fls. 239/254).
O autor apelou. Argui preliminar de cerceamento de
defesa diante da ausência da produção de prova e da não inversão do ônus probatório,
em que pese se tratar de relação de consumo. Pugna pela gratuidade processual.
Discorre sobre os fatos. Exalta que o suco de laranja adquirido possuía “gosto ruim e
amargo e consistência aguada”. Insiste no direito à indenização por danos morais.
Assevera que o art. 12, § 3o, II, do CDC presume a imperfeição do produto, cumprindo
ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência. Pretende a reforma da sentença (fls.
197/208).
Os réus contrarrazoaram (fls. 261/271 e 272/278).
É O RELATÓRIO.
Sobre a gratuidade processual, prescreve o art. 98 do CPC:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Já o art. 99 e §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal, assim
prescrevem:
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011189-05.2017.8.26.0020 -Voto no
4
recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na
instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
Para demonstrar o direito, o apelante trouxe cópia da
carteira profissional indicando que exerce a função de motorista, com salário declarado
em janeiro de 2018 de R$ 1.532,00 (fls. 255/257), declaração de imposto de renda do
ano de 2019 (fls. 258) e holerites de março e abril de 2020 (fls. 259/260). Esses
elementos orientam no sentido de que faz jus ao favor lega, a partir de então (ex nunc).
Ao menos não há prova contrária. A benesse não atingirá a condenação nos ônus
sucumbenciais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
“Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento
de que a concessão do benefício da gratuidade de justiça
opera efeitos ex nunc.” (EDcl no AgInt no REsp 1456947/RS,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
24/10/2017, DJe 10/11/2017).
No mais, em 22.2.2017, o autor compareceu a looja da ré
Sonda Supermercados, situada na Avenida Itaberaba, bairro Freguesia do Ó, nesta
Capital, e adquiriu o suco de laranja “Fazenda Bela Vista”, produzido pela corré
Tecpolpa (cupom fiscal - fls. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011189-05.2017.8.26.0020 -Voto no
5
Relata que “ao provar o produto este nada se parecia com
laranja e muito menos com suco propriamente dito. Vale dizer, que o postulante e seu
filho chegaram a ingerir o produto, percebeu o gosto ruim e amargo e consistência
aguada, para tanto, despejou num copo e percebeu a cena horripilante” (fls. 2).
Narra que lavrou boletim de ocorrência (fls. 11/13) e o
produto foi encaminhado à perícia ao Instituto de Criminalística. Não relata nenhuma
indisposição provocada pela ingestão da bebida. A propósito, não esclareceu no que
consistiu a chamada “cena horripilante”.
A despeito de se tratar de relação de consumo, a inversão
do ônus da prova não é automática (art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90). Depende da
verossimilhança dos argumentos ou da hipossuficiência do consumidor, no caso
ausentes. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
ART.
6o,
VIII,
DO
CDC.
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO
LIMITADOS À TAXA DE 12% A.A. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova depende
da
aferição,
pelo
julgador,
da
presença
da
verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do
consumidor, a teor do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor. (AgRg no AgRg no AREsp 770625/SP, Rel. Min.
Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.2.2016, p. 7.3.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011189-05.2017.8.26.0020 -Voto no
6
Noutro aspecto, não prevalece a tese sobre a inversão do
ônus da prova diante da presunção de defeito ou impropriedade do produto, com
amparo no art. 12, § 3o, II, do CDC. Ora, para que se reconhecesse a presunção do
defeito e a consequente inversão do ônus probatório, torna-se imprescindível a
demonstração do suposto dano.
Na hipótese, o apelante não descreve qualquer dano físico
pelo consumo do produto. O pedido consiste em indenização por danos morais e o
relata no campo da hipotética, como se o produto realmente estivesse impróprio para o
consumo, como alega. Não se perca de vista que afirmou apenas que a bebida
apresentava gosto ruim e amargo, sem considerar o grau de acidez próprio dos sucos
cítricos e acondicionados em embalagem longa vida. Veja-se o que expõe:
“Douto Juiz, não se pode considerar como razoável e
esperada que renomada empresa incorra em grave falha na venda de um produto
impróprio para consumo, pois poderia colocar a vida do consumidor em risco, o que,
sem dúvida, acarreta transtornos a seu cliente gerando-lhe angústia, aflição,
desespero, impotência, raiva, aborrecimento, dissabor, desconforto e frustação ante a
surpresa negativa e exaustivamente narrada!” (fls. 5) (grifos propositais)
Sobre a matéria, ensinamento doutrinário:
“O caput do art. 12 especifica que os danos indenizáveis
são aqueles “causados aos consumidores por defeitos (...) de seus produtos”. Segundo
esta linha de pensamento, observamos que, no sistema do CDC, é necessária a
existência de um defeito no produto e um nexo causal entre este defeito e o dano sofrido
pelo consumidor, e não só entre o dano e o produto.” (Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, 4a edição, 2013,
Ed. Thomson Reuteus Revista dos Tribunais, pág. 434).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011189-05.2017.8.26.0020 -Voto no
7
Acrescente-se a inviabilização da realização da perícia
pelo Instituto de Criminalística, porquanto não é “pertinente a esta equipe a
determinação, identificação ou classificação dos contaminantes físicos, químicos ou
biológicos dos alimentos” (fls. 165/170). Ademais, a petição inicial não faz menção de
que o produto possuía algum “fragmento” suspeito ou “corpo estranho” capaz de gerar
asco ou preocupação com a saúde. A assertiva ora trazida no apelo inova a causa de
pedir e não merece conhecimento (fls. 249).
Os fatos reportados na inicial não ofenderam a direito da
personalidade. Se existentes, trataram de mero aborrecimento, sem repercussão
adicional. Inexistiu padecimento anímico. A experiência comum assim orienta (art. 375
do CPC). Sobre o tema, pronunciamentos da Corte:
Compra e venda de produto alimentício. Ação de
indenização por danos morais. Arguição de produto
impróprio para consumo. Sentença de improcedência.
Recurso da autora. Ausência de provas de que o produto
ingerido estivesse impróprio para o consumo. Inexistência
de comprovação do ato ilícito e do nexo causal. Dano
moral não configurado. Improcedência da ação mantida.
Majoração de verba honorária. Recurso não provido, com
determinação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1088540-13.2014.8.26.0100; Relator: Bonilha Filho; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
COMPRA E VENDA - Ação indenizatória - Aquisição de
suco
Ades
que
conteria
“gosma
esverdeada”
-
Desacolhimento
-
Recurso
do
autor
objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011189-05.2017.8.26.0020 -Voto no
8
indenização por dano extrapatrimonial - Análise da prova
pericial produzida durante a instrução processual -
Ausência de nexo de causalidade entre a alegada afecção
e o produto supostamente ingerido - Prejuízo não
evidenciado à vista dos fatos articulados na petição
inicial - Constrangimento momentâneo, de qualquer
forma, com a constatação do fato, sem maior repercussão
a nível psicológico para o homem comum - Sentença
mantida - Recurso Improvido, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1004513-34.2013.8.26.0100; Relator: Caio Marcelo
Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2017;
Data de Registro: 06/09/2017).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo para conceder ao autor a gratuidade processual a partir de então. Na fase recursal,
nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor atualizado da causa.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR